Tribunal: TJDFT
Processo: 0707456-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. AÇÃO COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA. REMUNERAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. TERÇO DE FÉRIAS. DÉCIMO TERCEIRO. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 3o, DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento à remessa necessária e deu provimento ao recurso do autor para condenar o Distrito Federal a incluir, na base de cálculo do décimo terceiro dos substituídos, o valor referente ao abono de permanência, bem como condenou o ente distrital ao pagamento de eventuais diferenças a serem apuradas em fase de cumprimento de sentença, limitada a 5 anos anteriores à propositura da ação, deduzidos eventuais pagamento ou estornos. Condenou o requerido ao pagamento integral dos honorários de sucumbência, observados os limites mínimos do art. 85, §3°, do CPC.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Não demonstrados tais vícios, impõe-se a sua rejeição.
3. No caso, o acórdão embargado dispôs sobre de forma clara e fundamentada, sobre a questão da fixação dos honorários de sucumbência, inexistindo o vício apontado.
4. Se a parte discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
5. No que diz respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada aos débitos de natureza não tributária.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.